Tribunal: TJPA
Processo: 0012630-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0012630-77.2012.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: GTR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA TRIBUTÁRIA E CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE DO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA ‘D’.
LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E O PAPEL DESTINADO À SUA IMPRESSÃO
. NÃO INCIDÊNCIA DA COBRANÇA DO TRIBUTO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0012630-77.2012.8.14.0301, ajuizada por GTR – GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, concedeu parcialmente a segurança,
cuja parte dispositiva encontra-se assim vazada:

“
ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para determinar à Impetrada que se abstenha de cobrar da Impetrante o ISS apenas com relação aos serviços incidentes sobre livros, jornais, periódicos, apostilas e o papel destinado a sua impressão, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “d”, da CF/88 e da jurisprudência do STF (RExt 183.403/SP), sendo devida a cobrança em relação aos demais serviços prestados, tais como composição gráfica e afins, conforme precedentes da Suprema Corte gravados neste
decisum,
e, por conseguinte, revogo parcialmente os efeitos da liminar anteriormente concedida nos autos, de modo que o impetrado possa efetuar a cobrança do ISS em face dos demais serviços prestados pela impetrante, por não se enquadrarem na hipótese constitucional de exceção da tributação.

Em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Encaminhem-se os autos ao E. TJPA para fins de reexame necessário, por força do art. 14, § 1º, da Lei Mandamental.

Considerando a sucumbência recíproca em razão da concessão parcial da segurança, ficam as despesas e custas processuais divididas de forma proporcional entre as partes, conforme disposto no art. 86 do CPC, ressaltando-se que é isento o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas do Poder Judiciário do Estado do Pará, c/c art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Sem honorários, nos termos da Súmula 512/STF, Súmula 105/STJ e art. 25 da Lei nº 12.016/09.

Custas
ex lege
.

P. R. I. C.

Belém/PA, 12 de julho de 2018.

Dra. Kédima Pacífico Lyra

Juíza de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal de Belém.”

Na origem, cuida-se de mandado de segurança, em que a impetrante aduz que exerce como atividade central a prestação de serviços de gráfica e editora, razão pela qual goza de imunidade tributária, sustentando que o Município de Belém passou a cobrar-lhe o ISS sobre a prestação de seus serviços a partir de 2012.

Em seguida, argumenta a violação ao seu direito líquido e certo de imunidade tributária, estabelecido no art. 150, inciso VI, da CF/1988, aduzindo que a imunidade prevista no artigo referenciado se dá não somente sobre os serviços de impressão de gráficas, jornais, livros e periódicos, mas também sobre todo o conjunto de serviços que envolvem o processo de produção de livros e jornais.

Por fim, requereu, liminarmente, a suspensão do recolhimento do ISS por parte do Município e, no mérito, fosse confirmada a liminar e concedida a segurança.

Em decisão sob o Id. 2519607 – págs. 2/12 o juízo deferiu a medida liminar requerida.

A autoridade impetrada prestou informações (Id. 2519608 – págs. 1/2).

O Município de Belém interpôs recurso de agravo de instrumento (Id. 2519609 – págs. 1/14), tendo o juízo mantido a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 2519610 – pág. 1).

Em decisão monocrática, indeferi o efeito suspensivo requerido (Id. 2519611 – págs. 2/3).

Inconformado o Município de Belém interpôs agravo interno (Id. 2519614 – págs. 11/16), ao qual foi negado provimento (Id. 2519614 – págs. 19/23).

Irresignado, o Município interpôs recurso extraordinário (Id. 2519614 – págs. 26/34).

Contrarrazões ao recurso extraordinário (Id. 2519614 – Págs. 40/47).

A presidência do E. TJPA sob o Id. 2519614 – págs. 49/51, negou seguimento ao recurso extraordinário.

O Município de Belém interpôs agravo pela não admissão do recurso extraordinário (Id. 2519665 – Págs. 1/12), sendo devidamente contrarrazoado (Id. 2519665 – págs. 16/23).

O Min. Ricardo Lewandowski do STF negou seguimento ao recurso (Id. 2519665 – pág. 28), decisão essa que foi agravada pelo Município de Belém (Id. 2519665 – págs. 33/40), contudo, o E. STF em sessão plenária negou seguimento ao agravo regimental (Id. 2519665 – Págs. 45/48).

Agravo de instrumento conhecido e não provido (Id. 2519666 – págs. 11/16).

Inconformado, o Município opôs embargos de declaração (Id. 2519666 – págs. 21/26), devidamente contrarrazoado (Id. 2519666 – págs. 32/37), os quais foram desprovidos (Id. 2519666 – págs. 51/57).

Certidão de trânsito em julgado do acórdão (Id. 2519666 – pág. 61).

Manifestação do Ministério Público Estadual, (Id. 2519668 – págs. 1/7), opinou pela concessão parcial da ordem.

Proferida a sentença (Id. 2519670 – págs. 1/9
), a magistrada de origem concedeu parcialmente a segurança, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos acima delineados.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o Município de Belém interpôs apelação (Id. 2519671 – págs. 1/10) e argumentou acerca da reforma do julgado para que fosse denegada a ordem, aduzindo que a imunidade tributária contida no art. 150, VI, “d”, da CF/88, deve ser interpretado restritivamente por tratar de imunidade objetiva que deve incidir sobre os impostos ditos reais, não recaindo sobre as pessoas (física ou jurídica), mas sobre a coisas especificadas no texto constitucional.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 2519672 – págs. 1/9), o qual refutou as razões do recurso de apelação.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
(Id. 3084726 - págs. 1/10), opinou pelo conhecimento da remessa necessária e do recurso de apelação e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso de apelação, devendo a decisão ser mantida, merecendo desse modo ser confirmada em 2ª instância.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

o recurso de apelação cível

interposto
e a remessa necessária, pelo que passo a apreciá-los
.

Insurge-se o apelante contra a sentença proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara de
Execução Fiscal da Capital
, que concedeu parcialmente a segurança, para que a autoridade impetrada, ora apelante, se abstivesse de cobrar da impetrante o Imposto sobre Serviços (ISS) com relação apenas aos serviços incidentes sobre livros, jornais, periódicos, apostilas e o papel destinado a sua impressão, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “d”, da CF/88.

Pois bem, em que pese todos os argumentos e fundamentos jurídicos apresentados pelo ente municipal apelante, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida, por se encontrar de acordo com a jurisprudência do E. STF e dos nossos tribunais pátrios.

Dito isso, tenho que o cerne da discussão do mérito da ação se concentra na abrangência ou não da imunidade tributária em relação aos serviços prestados pela impetrante, ora apelada.

Inicialmente, cumpre tecer alguns comentários acerca do tema central objeto da presente via recursal, a imunidade tributária de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.

O art. 150, VI, “d”, da CF/88, dispõe:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.”

O rol de imunidades contido no referido artigo podem ser subjetivas, quando levarem em consideração as pessoas beneficiadas pela exceção, e objetivas, quando incidirem sobre objetos não tributáveis, ou mistas, quando levarem em consideração as duas coisas ao mesmo tempo.

Portanto, o objeto da presente análise, é de natureza objetiva, incidindo restritamente nos moldes da dicção do texto constitucional, limitando-se apenas aos livros, aos jornais, aos periódicos, bem como o papel e assimilados destinados à impressão daqueles, como já se posicionou o Supremo Tribunal Federal.

“O presente recurso extraordinário foi interposto por Exa World Multimidia Ltda. contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, está assim ementado:

“IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE LIVROS, JORNAIS, PERIÓDICOS E O PAPEL DESTINADO À SUA IMPRESSÃO. ART. 150, VI, 'D', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO À RENDA E AO LUCRO. DESCABIMENTO.

A imunidade de que trata o art. 150, VI, 'd', da Constituição Federal, é objetiva, sobre os livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, bem como os equiparados, não se estendendo ao patrimônio, à renda e ao lucro da empresa jornalística, da empresa editorial, do livreiro, do autor, etc.

PIS E COFINS. ART. 28, VI, DA LEI Nº 10.865, DE 2004, C/C ART. 2º DA LEI 10.753, DE 2003. PERIÓDICOS. ALÍQUOTA ZERO. DESCABIMENTO.

A Lei nº 10.753, de 2003 (art. 2º), traz os conceitos legais – restritos – de livro e equiparados para os fins da aplicação da alíquota zero de PIS/COFINS, de que trata o art. 28, VI, da Lei nº 10.865, de 2004, e deles estão expressamente excluídos os periódicos.”

A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido o preceito inscrito

no art. 150, VI, “d”, da Constituição da República.

Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o ARE 1.062.946-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, fixou entendimento que desautoriza a pretensão de direito material deduzida pela parte ora recorrente:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINÁRIOS E INSUMOS DIVERSOS DO PAPEL EMPREGADOS NA EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS, JORNAIS E PERIÓDICOS. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150, VI, D, DA CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER OBJETIVO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. SÚMULA 512 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

Com efeito, o litígio constitucional suscitado na presente causa

põe em evidência a discussão em torno da abrangência normativa da imunidade tributária a que se refere o art. 150, VI, “d”, da Constituição da República.

Embora vencido no julgamento do RE 203.859/SP, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento restritivo a propósito da matéria em causa, tenho sustentado – com fundamento em autorizada lição doutrinária (HUGO DE BRITO MACHADO, “Curso de Direito Tributário”, p. 248, item n. 3.12, 20ª ed., 2002, Malheiros; ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “Curso de Direito Constitucional Tributário”, p. 681, item n. 4.4.3, 17ª ed., 2002, Malheiros; REGINA HELENA COSTA, “Imunidades Tributárias”, p. 192, item n. 2.4.5, 2001, Malheiros, v.g.) – a possibilidade de interpretação extensiva do postulado da imunidade tributária, na hipótese prevista no art. 150, VI, “d”, da Carta Política, considerando, para esse efeito, a própria teleologia da cláusula que impõe, ao Estado, essa específica limitação constitucional ao poder de tributar.

Não desconheço que o postulado da imunidade consagrado pela Constituição da República, em favor dos livros, dos jornais, dos periódicos e do papel destinado à sua impressão (CF, art. 150, VI, “d”), reveste-se de significativa importância de ordem político-jurídica, destinada a preservar e a assegurar o próprio exercício das liberdades de manifestação do pensamento e de informação jornalística, valores em função dos quais essa prerrogativa de índole constitucional foi conferida, instituída e assegurada.

O instituto da imunidade tributária não constitui um fim em si mesmo. Antes, representa um poderoso fator de contenção do arbítrio do Estado, na medida em que esse postulado fundamental, ao inibir, constitucionalmente, o Poder Público no exercício de sua competência impositiva, impedindo-lhe a prática de eventuais excessos, prestigia, favorece e tutela o espaço em que florescem aquelas liberdades públicas.

Considero, por isso mesmo, que o postulado da imunidade qualifica-se como instrumento de proteção constitucional vocacionado a preservar direitos fundamentais – como a liberdade de informar e o direito do cidadão de ser informado –, em ordem a evitar uma situação

de perigosa submissão tributária das empresas jornalísticas (reais destinatárias dessa especial prerrogativa de ordem jurídica), ao poder impositivo do Estado.

Ocorre, no entanto, tal como anteriormente assinalei, que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o alcance e a abrangência da cláusula inscrita no art. 150, VI, “d”, da Constituição, firmou orientação a propósito da controvérsia ora em julgamento, no sentido de excluir, do âmbito do instituto da imunidade tributária, itens ou insumos outros, além dos expressamente referidos e daqueles que se revelam assimiláveis ao papel, procedendo a uma verdadeira interpretação restritiva do preceito constitucional em referência (ARE 930.133-AgR-ED/SP, Rel.
Min. EDSON FACHIN – ARE 953.327-AgR-ED/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.100.204-AgR/SP, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO – RE 202.149/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 327.414-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 372.645-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RE 495.385-AgR/SP, Rel. Min. EROS GRAU – RE 504.615-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – RE 530.121-AgR/PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, v.g.):

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, ‘D’, DA CF. ABRANGÊNCIA. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

I – A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘d’, da Constituição Federal não abrange os serviços de composição gráfica. Precedentes.

II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a imunidade em discussão deve ser interpretada restritivamente.

III – Agravo regimental improvido.”

(RE 631.864-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS – ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INC. VI, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXTENSÃO AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

(RE 435.978-AgR/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)

Vê-se, portanto, que a pretensão da empresa contribuinte, ora recorrente, não tem o beneplácito da jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal.

Embora mantendo respeitosa divergência quanto a essa orientação, devo ajustar-me, no entanto, em atenção ao princípio da colegialidade, ao entendimento prevalecente nesta Suprema Corte a propósito do litígio em exame, procedendo, em consequência, na linha dessa diretriz jurisprudencial, ao julgamento da presente causa.

O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária ajusta-se à orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou quanto à análise da matéria em referência.

Sendo assim, e em face das razões expostas, nego provimento ao recurso extraordinário, por achar-se em confronto com entendimento firmado por esta Suprema Corte (CPC, art. 932, IV, “b”).

Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC/15, por tratar-se de recurso deduzido contra decisão publicada sob a égide do CPC/73.

Publique-se.

Brasília, 29 de junho de 2020.

Ministro CELSO DE MELLO Relator (STF - RE 1270160 rs - Rio Grande do Sul 5016813-79.2012.4.04.7200, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 29/06/2020, Data de Publicação: DJe-167 02/07/2020)”

Conforme muito bem analisado pelo juízo primevo, e, para evitar a tautologia, bem como homenagear o trabalho do julgador monocrático de primeiro grau, transcrevo excerto dos termos de sua sentença
,
que traz percuciente exame do conjunto probatório dos autos, o qual evidencia os serviços prestados pela impetrante:

“No caso em apreço, analisando-se a alteração do contrato social da Impetrante (fl. 15/17), verifica-se que consta como objetivo social:

“CLÁUSULA SEGUNDA: do Objetivo Social. A sociedade tem como objetivo: A prestação de serviços de produção editorial e gráfica, em geral, destacando-se a impressão de livros, jornais, revistas, periódicos, apostilas,
agendas, impressos promocionais, brindes, impressão de material de expediente, embalagens, bem como serviços de criação, design, diagramação, editoração eletrônica, arte final, impressão e acabamento gráficos.
” (Grifo nosso).

Além disso, consta do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, de fl. 18, a seguinte informação sobre a empresa:

“Código e descrição da atividade econômica principal:

18.11-3-02 – Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas.

Código e descrição das atividades econômicas secundárias:

58.11-5-00 – Edição de livros;

18.13-0-99 – Impressão de material para outros usos;

18.22-9-99 – Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificarão
”. (Grifo nosso).

Por fim, em todas as notas fiscais juntadas aos autos (fl. 20/22 e 34/36) consta no campo “serviço” a seguinte anotação: “Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia”.

Ante as provas produzidas pela própria Impetrante resta evidenciado que o serviço prestado não é exclusivamente a impressão livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, sendo esta apenas uma das muitas atividades exercidas pela empresa, que também realiza diversos serviços de composição gráfica e editoriais, bem como a impressão de material para outros usos.”

Nesse contexto, constato que a impetrante ora apelada em sua atividade empresarial presta diversos serviços, como de composição gráfica e editoriais, assim como de impressão de material para outros usos, restando inequívoco que o serviço prestado não é exclusivamente a impressão de livros, jornais, periódicos e de papel destinado à sua impressão.

Todavia, foi repelida a imunização tributária em relação aos serviços de composição gráfica que integram o processo de edição de livros e demais serviços de editorais, conforme precedente do STF,
in verbis
:

“E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) – SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DO JORNAL “FOLHA UNIVERSAL” DA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS (IURD) EXECUTADOS POR TERCEIROS – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO SIGNIFICADO E ALCANCE DO INSTITUTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (CF, ART. 150, VI, “d”) – LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AO PODER DE TRIBUTAR – SUBMISSÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO AO PODER DE TRIBUTAR DO ESTADO – INADMISSIBILIDADE DA “CENSURA TRIBUTÁRIA” – INOCORRÊNCIA, NO CASO, PELO FATO DE A EMPRESA QUE MERAMENTE EXECUTA SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, POR ENCOMENDA DE TERCEIROS (IURD), NÃO SER DESTINATÁRIA DESSA PRERROGATIVA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(RE 434826 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013, DJe-244 DIVULG 11-12-2013 PUBLIC 12-12-2013.”

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 150, VI, D, DA CF. ABRANGÊNCIA.
SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
AGRAVO IMPROVIDO. I – A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal não abrange os serviços de composição gráfica. Precedentes. II – O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a imunidade em discussão deve ser interpretada restritivamente. III – Agravo regimental improvido. (RE 631864 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2011, DJe-094 DIVULG 18-05-2011 PUBLIC 19-05-2011.”

“EMENTA: - ISS. Imunidade. Serviços de confecção de fotolitos. Art. 150, VI, "d", da Constituição. - Esta Corte já firmou o entendimento (a título exemplificativo, nos RREE 190.761, 174.476, 203.859, 204.234, 178.863) de que apenas os materiais relacionados com o papel - assim, papel fotográfico, inclusive para fotocomposição por laser, filmes fotográficos, sensibilizados, não impressionados, para imagens monocromáticas e papel para telefoto - estão abrangidos pela imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "d", da Constituição. - No caso, trata-se de prestação de serviços de composição gráfica (confecção de fotolitos) (fls. 103) pela recorrida a editoras, razão por que o acórdão recorrido, por ter essa atividade como abrangida pela referida imunidade, e, portanto, ser ela imune ao ISS, divergiu da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, em caso análogo ao presente, o decidido por esta 1ª Turma no RE 230.782. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 229703, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/04/2002, DJ 17-05-2002.”

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. ISS. IMUNIDADE. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. ART. 150, VI, d, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Não há de ser estendida a imunidade de impostos prevista no dispositivo constitucional sob referência, concedida ao papel destinado exclusivamente à impressão de livros, jornais e periódicos, aos serviços de composição gráfica necessários à confecção do produto final. Recurso conhecido e provido. (RE 230782, Relator(a): ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 13/06/2000, DJ 10-11-2000”

Desse modo, a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “d”, da Constituição Federal, incide especificamente sobre os livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão, não abrangendo os serviços de composição gráfica e afins, precedentes do STF.

De mais a mais, existe previsão de incidência de ISSQN nos demais serviços comprovadamente prestados pela impetrante, estando definida no item 13.05 da lista de serviços anexa à LC 116/2003. Tal item por sinal é repetido pela lista de serviços anexa à Lei Municipal 7.056/77, em seus itens 13.04 e 13.05,
in verbis
:

Lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

13.05 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016).

Lista de serviços anexa à Lei Municipal 7.056/77.

13.04 – Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

13.05 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

Assim, escorreita a sentença que determinou que o Município apelante se abstivesse de cobrar da apelada o ISSQN em relação aos serviços incidentes sobre livros, jornais, periódicos, apostilas e o papel destinado a sua impressão, nos termos do art. 150, inciso VI, alínea “d”, da CF/88, sendo, contudo, devida a cobrança em relação aos demais serviços prestados, tais como composição gráfica e afins, por não se enquadrarem na hipótese constitucional de exceção da tributação.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), 08

de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2021